Tribunal: STF
Processo: ARE 1426337
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma de Recursos de Lages/SC, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO. SUMARIÍSSIMO. JUIZADO ESTADUAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA EM RAZÃO DO VALOR. LEI 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. EXEGESE. PROCEDIMENTO VINCULATIVO. JUIZADO NÃO INSTALADO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAZENDA.



    Ainda que não instalados os juizados estaduais da fazenda pública, o rito definido na L. 12.153 é de incidência obrigatória nas causas ajuizadas a partir da vacatio legis respectiva, cujo trâmite dar-se-á perante a unidade de origem com recurso para as Turmas do Sistema do s Juizados Especiais. 



    AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. BOMBEIRO MILITAR. ART. 142, § 3º X DA CF/88. ABONO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N. 6.218/83 ALTERADA PELA LC 616/2013. MÍNIMO DE TRINTA ANOS DE SERVIÇO. REQUISITOS PREENCHIDOS. VALORES DEVIDOS. PRECEDENTE DO STF. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, ART. 46, CAPUT, SEGUNDA PARTE DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    "(...) Em prestigiamento a uma interpretação analógica extensiva, também devem ser incluídos na possibilidade de percepção do abono de permanência instituído pela EC 41/2003 os servidores que executam atividades de risco, eis que, na essência, não existente distinção entre aposentadoria voluntária comum e a voluntária especial. Não é justo nem razoável haja um discrímen quanto ao deferimento de um benefício também de índole previdenciária só porque há tratamento diferenciado quanto aos critérios para a aposentação. Não pode o intérprete desigualar os que na essência são iguais. Precedentes do STJ. (RE609043 AgR, Relator Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 28/05/2013). 



    DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTE SOBRE AS CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/07 COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/09. INTERPRETAÇÃO AUTÊNTICA DO STF. 



    Dada a natureza não tributária do crédito, de acordo com a decisão do Tema 810 da Repercussão Geral, pelo STF (RE 870947), o valor deverá ser corrigido segundo o IPCA-E (Tema 810 STF) desde o arbitramento originário posterior a06/2009 [“(...) o Índice de correção monetária deve observar: “IGPDI até 08/2006, INPC até 06/2009, IPCA-E depois (Tema 810 RE 870947)”. E juros de mora acontar da citação, pelos índices oficiais da poupança, (“a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09”).”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, 40, § 19, e 142, § 1º, inciso X, e § 3º, da Constituição Federal. 



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem manteve a sentença de procedência do pedido autoral de percepção do abono de permanência com base na seguinte fundamentação:



    “O art. 40, § 19 da Constituição Federal estabelece que o servidor que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade fará jus a um abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária até completar as exigências para aposentadoria compulsória, in verbis:



    (...)



    Todavia, o disposto contido no § 19, do artigo 40 da Constituição não se aplica aos militares, porque devem ser regidos por lei estadual específica a teor do art. 142, § 3º, X da CF, sendo recepcionado pela Lei Complementar n. 6.218/83 e alterado pela Lei Complementar n. 616/13, in verbis:



    (...)



    In casu, o autor foi admitido na Corporação em 23.07.1985, conforme se extrai do Mapa de Tempo de Serviço (p. 15), já completava em 21 de junho de2017, 30 anos, 10 meses e 25 dias de Serviço Público Estadual, o que somado com o tempo de Serviço Público Federal - Militar e na iniciativa privada, alcança o período de 36 anos, 03 meses e 19 dias, sendo desligado em 09.06.2016. 



    Nota-se que em atendimento ao disposto no art. 104, I da LC 616/13, o autor faz jus a beneficio.”



    O recorrente, por sua vez, sustenta que:



    “(...) não se aplica aos servidores militares o comando do §19º do art.40, em face da exceção prevista no art.42, §1º c/c inciso X, §3º, que remete aos Estados a competência para estipular direitos e deveres dos Militares. Ou, dito de outra forma, os Militares não estão submetidos ao regime de aposentadoria previsto no art.40 da Constituição Federal, mas - por decisão do próprio constituinte - a regime jurídico a ser fixado por cada unidade federada. 



    E, no exercício desta competência, o Estado de Santa Catarina entendeu conceder o Adicional de Permanência aos seus militares e não o Abono de Permanência como quer o autor, ora recorrido. 



    Ao arremate: não há previsão legal (lei local) para o pedido formulado.”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares nºs 6.218/83 e 616/13) e o reexame dos fatos e provas dos autos, providências vedadas em sede recursal extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. BOMBEIRO MILITAR. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF) 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 1.338.768/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 15/12/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. C DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.270.0001/SC-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/08/2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (RE nº 1.214.561/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/09/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NECESSIDADE DE REEXAME PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279/STF E 280/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Conforme as Súmulas 279/STF e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.211.965/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 05/09/2019).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente